Tribunal: TJES
Processo: 5002818-33.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002818-33.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEILTO MARQUES DA SILVA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002818-33.2022.8.08.0012

RECORRENTE/ RECORRIDO:
ADEILTO MARQUES DA SILVA

RECORRIDO/RECORRENTE:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR:
DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU IMPROVIDOS.
SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte autora requer a revisão de juros em contrato de financiamento, declaração de nulidade das taxas de abertura de crédito, avaliação de bem e comissão de permanência, e restituição em dobro da quantia de R$25.196,22 (vinte e cinco mil cento e noventa e seis reais e vinte e dois centavos).

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para determinar que ao valor financiado de R$ 13.000,00 (treze mil reais) seja aplicada a taxa de 1,93% a.m e 23,16% a.a, devendo a quantia excedente ao valor de R$26.844,00 (vinte e seis mil oitocentos e quarenta e quatro reais) ser devolvida em sua forma simples ao autor, com correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

JULGO PROCEDENTE o pedido para que a parte ré junte aos autos no prazo de 5 dias o contrato. Quanto aos demais pedidos, JULGO IMPROCEDENTES.”

O autor
ADEILTO MARQUES DA SILVA

opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

A requerida
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(5217761) interpôs recurso inominado, sustentando preliminarmente a legalidade da juntada de documento,incompetência do juizado por necessidade de perícia técnica e pugnou pelo efeito suspensivo ao recurso e no mérito sustentou pela ausência de onerosidade excessiva ou ilegalidades que possam ensejar na revisão do contrato e que instituição financeira forneceu todas as informações ao requerente e que a taxa de juros foi pactuada entre as partes e que desta forma não pode ser aplicada um limite a taxa de juros e sustentou a impossibilidade de acolhimento dos valores apresentados pela parte autora com base na calculadora do cidadão.

O autor
ADEILTO MARQUES DA SILVA
também interpôs recurso inominado (ID 5217771) aduzindo que pelo fato da requerida não ter colacionado aos autos o contrato firmado entre as partes, aduz que não foi possível que verificasse todas as ilegalidades contidas no contrato como por exemplo de que estava contratando um seguro. Alega também a ilegalidade da cobrança de tarifa de avaliação, sustentando que não ocorreu a devida prestação de serviços , requerendo a devolução em dobro dos valores e também a ilegalidade da cobrança de tarifa de cadastro, pugnando pela restituição em dobro destes valores e por fim, alega que a requerida cometeu litigância de má-fé e atos atentatórios contra a justiça e contra a jurisdição.

É a síntese do necessário.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 6563901), defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente
ADEILTO MARQUES DA SILVA
.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Quanto a preliminar de
incompetência do juizado por necessidade de perícia técnica, indefiro, considerando que não vislumbro ser uma causa complexa.

No tocante a revisão do contrato, verifico que não assiste a razão a parte autora, considerando que nos termos do artigo 6º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao fornecedor de serviços prestar as
informações adequadas e claras sobre seus produtos e serviços, contudo, verifico que falhou a recorrente em prestar as devidas informações sobre as especificações do contrato ao requerente.

Quanto a taxa de juros, coaduno com o entendimento da r. sentença de que a taxa de juros pactuada se tratava de evidente cláusula abusiva, considerando estar no patamar de 3,46% a.m e 41,52%a.a, valor superior a taxa de juros praticada pelo mercado.

Quanto aos valores, verifico que a recorrente não comprovou nos autos equívocos nos cálculos realizados pelo autor através da calculadora do cidadão, ferramenta criada pelo banco central que serve de auxílio ao consumidor.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CALCULADORA DO CIDADÃO. AUSÊNCIA DE ERRO FLAGRANTE NO CÁLCULO. 1. A parte impugnante que sustenta o excesso da execução deve demonstrar o erro flagrante no cálculo apresentado pela credora ou requerer a realização de perícia. 2. Ao contrário do sustentado pela casa bancária, a utilização da ferramenta "Calculadora do Cidadão", disponibilizada pelo BACEN, é considerada meio hábil para o cálculo das parcelas revisadas. 3. Se a parte impugnante não demonstra, suficientemente, o erro no cálculo apresentado pela credora, e a ferramenta utilizada é comumente admitida por esta Corte, não há razão alguma para acolher a impugnação manejada. Sentença reformada. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 52497762120228217000 ALVORADA, Relator: Ana Paula Dalbosco, Data de Julgamento: 21/03/2023, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2023)

Quanto ao recurso do autor, verifico que também não assiste razão ao recorrente.

Em que pese a tese de impossibilidade de verificação das ilegalidades contidas no contrato, caberia à parte autora, munida de outros meios de prova, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Quanto a tarifa de avaliação e tarifa de cadastro, verifico que acertada a decisão do magistrado, tendo em vista a possibilidade de cobrança de tais tarifas, mediante contraprestação de serviços.

Neste sentido é a sentença:

“À vista disso, não se mostra abusiva a cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia e do registro do contrato, desde que prestados os serviços e que não seja excessiva.

In casu, o carro adquirido pelo contrato objeto desta demanda foi avaliado, conforme contrato, conforme print na defesa (pág 14), sendo, portanto, legítima a cobrança a esse respeito.”

Por fim, não verifico fatos ensejadores de litigância de má-fé ou atos atentatórios contra a justiça e contra a jurisdição, desta forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
a Recorrente
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente
ADEILTO MARQUES DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)